Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-81.2024.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004110-81.2024.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CNPJ: 11.684.325/0001-57 (EMBARGANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), NIVALDO DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 790.026.681-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 917, §3º, DO CPC. PERÍCIA CONTÁBIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência dos Embargos à Execução ajuizados em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Os embargantes alegam omissão quanto à necessidade de conhecimento técnico especializado para elaboração da memória de cálculo exigida pelo art. 917, §3º, do CPC, bem como contradição entre a afirmação de objetividade dos cálculos e o reconhecimento da multiplicidade de encargos incidentes sobre a dívida, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de necessidade de perícia financeira especializada para apresentação da memória de cálculo prevista no art. 917, §3º, do CPC;

(ii) estabelecer se há contradição interna entre a afirmação de que os cálculos do débito são objetivos e o reconhecimento da incidência de diversos encargos contratuais; e

(iii) determinar se caberia ao magistrado determinar de ofício a realização de perícia contábil com fundamento no art. 370 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da perícia contábil e do alegado cerceamento de defesa, ao consignar a inexistência de requerimento específico e fundamentado de produção de prova pericial, havendo apenas protesto genérico por provas, insuficiente para caracterizar pedido concreto.

4. Os embargantes não apresentaram qualquer início de prova documental indicativo de excesso de execução nem demonstrativo analítico do valor que entendiam devido, limitando-se à indicação genérica de montante supostamente correto, sem decomposição técnica mínima.

5. A exigência do art. 917, §3º, do CPC não impõe a apresentação de laudo pericial, mas de memória discriminada do cálculo, constituindo ônus processual mínimo de delimitação da controvérsia, passível de elaboração a partir dos dados constantes do próprio contrato e da planilha de débito.

6. A tese de que a formação em Ciências Contábeis não confere expertise suficiente para elaboração da memória de cálculo, com fundamento em normas do Conselho Federal de Contabilidade e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, constitui inovação recursal, pois não foi deduzida na petição inicial, na réplica ou nas razões de apelação.

7. Não há contradição no acórdão, pois a objetividade do cálculo decorre da ausência de qualquer pagamento ou amortização da dívida, circunstância que permite a incidência direta dos encargos previamente pactuados sobre o saldo integral, sem necessidade de recálculo complexo.

8. A existência de juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, multa e IOF não configura complexidade apta a justificar perícia obrigatória, uma vez que tais encargos estão previamente definidos no instrumento contratual e sua incidência pode ser verificada aritmeticamente.

9. A alegação de que o juiz deveria determinar perícia de ofício com base no art. 370 do CPC também configura inovação recursal e, ainda que superado esse óbice, o poder instrutório judicial não se destina a suprir a inércia probatória da parte que dispõe dos elementos necessários e não apresenta cálculo alternativo.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de fundamentos novos, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. O art. 917, §3º, do CPC exige do embargante à execução a apresentação de demonstrativo discriminado do cálculo, e não de laudo pericial especializado. 2. O protesto genérico pela produção de provas não equivale a requerimento específico de prova pericial e não sustenta alegação de cerceamento de defesa. 3. A ausência de pagamentos ou amortizações torna objetiva a apuração do débito mediante aplicação direta dos encargos contratuais previamente pactuados, afastando a necessidade de perícia contábil. 4. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. O poder instrutório previsto no art. 370 do CPC não impõe ao juiz o dever de produzir prova de ofício para suprir a inércia probatória da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV;

CPC, arts. 355, I, 370, 917, §3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
(
vide
Acórdão de ID. 357186876).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 358816391, os Embargantes sustentam a existência de
omissão
e
contradição
no Acórdão embargado, alegando, em síntese, a omissão quanto à necessidade de conhecimento técnico especializado em perícia financeira para elaboração da memória de cálculo exigida pelo art. 917, §3º, do CPC, argumentando que a formação em contabilidade não confere, automaticamente, a
expertise
necessária para desconstituir a evolução da dívida. E que haveria contradição entre a afirmação de que os cálculos são "
essencialmente objetivos
" e o reconhecimento, no próprio Acórdão, da multiplicidade de encargos incidentes sobre a CCB (juros remuneratórios de 34,48% a.a., capitalização mensal pela Tabela Price, encargos moratórios de 51,10% a.a., multa de 2% e IOF).

Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos arts. 5º, LV, da Constituição Federal, 355, I, 370 e 917, §3º, do Código de Processo Civil.

A Cooperativa Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 361333853, sustentando a inexistência dos vícios alegados, o nítido caráter infringente e protelatório do recurso, e requerendo sua rejeição, com aplicação subsidiária da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 358826853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Com efeito, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COBRANÇA DE IOF. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME e NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 21/03/2024, no valor de R$ 61.850,01, com pagamento em 48 parcelas. Os embargantes alegaram excesso de execução, abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida, repasse ilegal do IOF, aplicabilidade do CDC e cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, pleiteando a reforma da sentença ou a reabertura da instrução.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade;

(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem realização de perícia contábil;

(iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada sem apresentação de memória discriminada de cálculo;

(iv) verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização mensal e na utilização da Tabela Price; e

(v) examinar a legalidade da cobrança de IOF e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. A repetição de argumentos já apresentados em peças anteriores não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais evidenciam a pretensão de reforma da sentença e enfrentam seus fundamentos.

4. O embargante que alega excesso de execução deve indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sob pena de não conhecimento da alegação, conforme art. 917, §4º, II, do CPC.

5. A ausência de memória discriminada de cálculo impede o exame da alegação de excesso de execução, não cabendo à perícia contábil suprir deficiência argumentativa da parte.

6. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em causa suficientemente instruída por prova documental e inexistem elementos mínimos que indiquem divergência entre os encargos contratados e os efetivamente cobrados.

7. As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado.

8. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

9. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização indevida de juros.

10. É legítima a cobrança do IOF nas operações de crédito, inclusive mediante financiamento acessório sujeito aos mesmos encargos contratuais.

11. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato de crédito celebrado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, sobretudo em operação de natureza cooperativa, inexistindo demonstração de vulnerabilidade técnica do contratante.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de argumentos já apresentados na origem não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais evidenciam a intenção de reformar a sentença e enfrentam seus fundamentos.

2. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor correto acompanhada de memória discriminada de cálculo, não sendo a perícia meio de suprir omissão da parte.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável com base na prova documental existente nos autos.

4. A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são válidas quando expressamente pactuadas em contrato bancário celebrado após a MP 2.170-36/2001.

5. É legítima a cobrança de IOF nas operações de crédito, inclusive por meio de financiamento acessório sujeito aos encargos contratuais.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de crédito celebrado por pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, especialmente em relação cooperativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 917, §§3º e 4º, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 52, §1º; Lei nº 5.764/1971, art. 79; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJMT, RAC 1000231-94.2025.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJMT, RAC 1001217-89.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, RAC 1000080-22.2024.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões e contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine as teses de mérito deduzidas no Recurso de Apelação, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Isso porque,
in casu
, a análise das teses articuladas pelos Embargantes demonstram, de forma inequívoca, que não há qualquer vício integrativo a ser sanado,
havendo, apenas, inconformismo com o resultado
.

Inicialmente, os Embargantes sustentam que o Acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que a elaboração de cálculos envolvendo Cédula de Crédito Bancário com capitalização mensal pela Tabela
Price
, juros remuneratórios, encargos moratórios e IOF demandaria conhecimento técnico-científico especializado em perícia financeira, distinto da formação generalista em Ciências Contábeis, razão pela qual não se lhes poderia exigir a apresentação da memória de cálculo discriminada prevista no art. 917, §3º, do CPC.

A alegação não procede, por duplo fundamento
.

Primeiro, não há omissão, visto que o Acórdão embargado enfrentou expressa e detidamente a questão da perícia contábil e do cerceamento de defesa, consignando que não se identificou, na petição inicial dos embargos ou na réplica, requerimento específico e fundamentado de produção de prova pericial contábil,
"apenas o protesto genérico pela 'produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente oral, documental, pericial', cláusula de estilo que não equivale a requerimento concreto de perícia e cuja invocação em sede recursal como
fundamento de cerceamento tangencia a inovação
"
. Ademais, os Apelantes não apresentaram, em nenhuma fase processual,
"sequer um início de prova documental que pudesse indicar a existência de excesso"
e
"a perícia contábil não se presta a suprir deficiência argumentativa da parte, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é suficientemente instruída por prova documental"
. A matéria foi, portanto, examinada e rejeitada com fundamentação adequada.

Segundo, a tese ora suscitada de que a formação em Ciências Contábeis não confere a
expertise
de perito financeiro, com invocação de normas do Conselho Federal de Contabilidade e do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis
constitui inovação recursal
, por não ter sido deduzida nas razões de Apelação, tampouco na petição inicial dos Embargos à Execução ou na réplica. A toada evidência, o os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa, não se prestam a introduzir fundamentos novos que a parte poderia e deveria ter articulado oportunamente, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da eventualidade.

De todo modo, ainda que se pudesse superar tal óbice, a argumentação não infirmaria a conclusão do Acórdão. A exigência do art. 917, §3º, do CPC não impõe ao embargante a apresentação de laudo pericial, mas sim de demonstrativo discriminado do cálculo, documento que pode ser elaborado por qualquer profissional com conhecimentos aritméticos básicos, ou mesmo por meio de planilha eletrônica, a partir dos dados constantes do próprio contrato. Trata-se de ônus processual mínimo de delimitação da controvérsia, que independe de titulação acadêmica ou de habilitação pericial específica.

Nesse cenário, o que se exige não é que o embargante apresente uma perícia, mas que indique, minimamente, onde reside o excesso, qual parcela, qual encargo, qual taxa ou qual período estaria incorreto, acompanhado de demonstrativo que permita ao Juízo e à parte adversa aferir a plausibilidade da impugnação.
Os Embargantes não o fizeram em nenhum momento processual, limitando-se a indicar um valor genérico de R$ 59.868,96 como supostamente correto, sem qualquer decomposição analítica
.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
.

Os Embargantes apontam ainda contradição no Acórdão ao argumento de que, enquanto se afirmou que os cálculos são "
essencialmente objetivos
" e desprovidos de complexidade, a própria decisão reconheceu a incidência cumulativa de juros remuneratórios de 34,48% a.a., capitalização mensal pela Tabela
Price
, encargos moratórios de 51,10% a.a., multa de 2%, honorários e IOF.

A contradição é aparente e resulta de interpretação descontextualizada do Acórdão.

O que o julgado afirmou, e ora reitero, é que, na hipótese concreta, nenhum pagamento foi efetuado desde a primeira parcela, de sorte que a atualização do débito consiste na aplicação dos encargos pactuados sobre o saldo integral da dívida, sem a necessidade de cotejo entre valores pagos e valores cobrados, sem amortizações parciais a serem consideradas e sem eventos intermediários que demandem recálculo complexo.
É precisamente a ausência de qualquer pagamento que confere objetividade ao cálculo, e não a simplicidade dos encargos em si mesmos considerados
.

A existência de múltiplas variáveis contratuais (juros remuneratórios, juros moratórios, multa, IOF) não equivale à complexidade que justificaria a abertura de instrução pericial. Tais encargos são previamente definidos no instrumento contratual, com taxas, periodicidades e bases de incidência expressas, permitindo a verificação aritmética direta a partir dos dados constantes da própria CCB e da planilha de débito anexada à execução.

A contradição, para fins de embargos de declaração, exige incompatibilidade lógica entre proposições do próprio
decisum
, de modo que uma exclua necessariamente a outra. Afirmar que o cálculo é objetivo quando não houve amortizações e, ao mesmo tempo, descrever os encargos contratuais que compõem a dívida não configura contradição,
é, ao contrário, coerência, exatamente porque os encargos são predeterminados e o saldo é integral, a aplicação das taxas pactuadas é operação aritmética verificável sem necessidade de perícia
.

Rejeito, portanto, a alegada contradição
.

Os Embargantes sustentam, de igual forma, que o Acórdão teria sido omisso ao não analisar se o juiz de primeiro grau deveria ter exercido seu poder instrutório de ofício (art. 370 do CPC), determinando a realização de perícia contábil independentemente de requerimento expresso.

Trata-se, novamente, de inovação recursal
, dado que a tese de que o magistrado deveria ter determinado a perícia de ofício não foi suscitada nas razões de Apelação, que se limitaram a alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova, de sorte que a invocação do art. 370 do CPC como fundamento autônomo, distinto da mera alegação de cerceamento, surge pela primeira vez nestes aclaratórios, não podendo ser conhecida.

Ainda que assim não fosse, o art. 370 do CPC confere ao juiz o poder de determinar provas de ofício, mas não lhe impõe o dever de fazê-lo em toda e qualquer hipótese. Tal iniciativa pressupõe, ao menos, a existência de dúvida razoável sobre fato controvertido, o que, na espécie, não se verifica e os Embargantes não indicaram, sequer de forma indiciária, qual seria o ponto de divergência entre o cobrado e o contratado.

A propósito, conforme consignado no Acórdão embargado, o protesto genérico por todas as provas admitidas em direito não equivale a requerimento de prova pericial
, e o poder instrutório do juiz não se destina a suprir a inércia probatória da Parte que, dispondo de todos os elementos necessários (contrato, taxas pactuadas, cronograma de vencimentos), opta por não apresentar qualquer cálculo alternativo.

Inexistindo vício real a sanar,
não há base para a atribuição de efeitos infringentes
, cujo cabimento a jurisprudência reserva às hipóteses em que a correção do vício implica, necessariamente, a alteração da conclusão, o que pressupõe a existência de um vício, aqui ausente.

Quanto ao pedido de multa formulado pela Parte Embargada,
considera-se desnecessária a aplicação da sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC neste momento
, considerando tratar-se do primeiro recurso oposto pelos Embargantes nesta fase e que os embargos, conquanto improcedentes, apresentam argumentação juridicamente articulada. Consigna-se, contudo, que eventual reiteração desta conduta ensejará a imposição da penalidade cabível.

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida
, observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013), sendo que:

"[...] o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA – ME
e
NIVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA
,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026